Tribunal: TJDFT
Processo: 0767587-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0767587-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACQUELINE MYRNA DA SILVA PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer à autora o APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL M, respeitada a fila de espera. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que é necessário o uso imediato do aparelho para evitar o risco de agravamento e de complicações em seu estado de saúde. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam emergência. Conforme relatório médico (ID 67307340 - Pág. 5), a autora é portadora de insuficiência respiratória crônica sendo necessário o uso do aparelho BPAP para manutenção e melhora da sua qualidade de vida. Apesar de o médico esclarecer os riscos gerados pela patologia que acomete a recorrente, afirmou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Embora seja inequívoca a necessidade do bem solicitado, este não é essencial à sobrevivência da autora, não restando evidenciado excepcional perigo de dano. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito